Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo fútil. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Paciente foragido há mais de um ano e citado por edital. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.